Tribunal: TJDFT
Processo: 0736681-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA ESTRANGEIRA. AUSÊNCIA DE CAPITAL SOCIAL CAUCIONADO NO BRASIL. ENCERRAMENTO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE BENS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os sócios no polo passivo do cumprimento de sentença, diante de indícios de dissolução irregular da empresa estrangeira, ausência de bens para satisfação do crédito e falta de capital social caucionado em instituição bancária nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Existem duas questões em discussão: (i) verificar se a desconsideração da personalidade jurídica é cabível diante da alegada dissolução irregular da empresa estrangeira e da ausência de patrimônio registrado no Brasil; e (ii) se a inexistência de bens e a falta de depósito compulsório do capital social no país são suficientes para justificar a responsabilização dos sócios.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.4. Empresas estrangeiras que operam no Brasil devem manter capital social caucionado em instituição bancária nacional, conforme exigência dos arts. 1.134 e seguintes do Código Civil. A ausência desse depósito reforça a impossibilidade de satisfação dos credores e configura indício de dissolução irregular.5. A inexistência de bens da empresa, aliada ao seu fechamento sem a devida formalização e à ausência de registros regulares perante órgãos competentes, demonstra o esvaziamento patrimonial fraudulento e a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica.6. A agravante não comprovou que a empresa se encontra em funcionamento regular, tampouco a existência de patrimônio suficiente para o pagamento da dívida, não afastando a presunção de abuso da personalidade jurídica.7. A inclusão dos sócios no polo passivo é medida excepcional, mas cabível quando restam demonstrados os requisitos legais, visando garantir a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Agravo conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão dos sócios no polo passivo da execução.
Tese de julgamento: “1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabível quando demonstrado o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. A dissolução irregular da empresa estrangeira, aliada à inexistência de bens para satisfação do crédito e à ausência de depósito compulsório do capital social no Brasil, constitui fundamento suficiente para a responsabilização dos sócios.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50, 1.134, 1.136; CPC, arts. 133 e 134.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1883655, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19.06.2024; TJDFT, Acórdão 1820070, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 05.03.2024.